Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. NÃO RECOLHIMENTO ICMS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.

2. No caso em apreço, não se constata a omissão apontada pelo embargante, uma vez que os julgados colacionados pelo embargante não possuem força vinculante, de modo que não se pode falar que o acórdão incorreu em ausência de fundamentação, na forma prevista no art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil.

3. O acórdão embargado enfrentou de forma integral a matéria submetida a este Tribunal de Justiça, concluindo que o ora embargante deixou de apresentar os documentos essenciais para a propositura da ação, não havendo comprovação mínima de prova constitutiva do seu direito, de acordo com o que determina a distribuição do ônus da prova, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil. Além disso, restou consignado no aresto guerreado que o embargante não justificou os requisitos para a apresentação extemporânea dos documentos juntados, não havendo que se falar em prova nova, na forma do art. 435 do Código de Processo Civil.

4. É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos normativos legais tidos pela parte embargante como violados, bastando exposição fundamentada dos motivos da decisão, o que foi devidamente observado na espécie.

5. Porquanto inexistente a omissão alegada, percebe-se, na verdade, que o embargante apenas manifesta seu inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pelo Colegiado ao negar provimento à apelação por ele interposta.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.